Tribunal: TJES
Processo: 5005597-71.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005597-71.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCO NATALE BRESAOLA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5005597-71.2025.8.08.0006

ORIGEM: Juízo de Aracruz e Ibiraçu - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública Regional

RECORRENTE: FRANCO NATALE BRESAOLA

RECORRIDO: BANCO SAFRA S A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. FURTO DE CELULAR.

COMUNICAÇÃO FEITA AO BANCO ÇLOGO APÓS O DELITO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTEMPLADAS PELO REQUERIDO AO CRIMINOSO. FALTA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de ação proposta por FRANCO NATALE BRESAOLA em face de BANCO SAFRA S A, alegando, em síntese, que no dia 16
/03/2025 teve seu celular subtraído, enquanto tentava pedir UBER em via pública, sendo que o criminoso acessou sua conta bancária, realizando transferências e

compras via cartão de crédito, fora de sua habitualidade e perfil de consumo, de modo que faltou segurança do banco para conter as transações, mesmo com aviso de bloqueio, razão pela qual requer condenação do requerido pelos danos materiais e morais.

2.
A sentença julgou os pedidos exordiais improcedentes, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, nos seguintes termos:
“
Conclui-se, portanto, que o evento danoso decorreu de fortuito externo, fato de terceiro/crime de furto, somado à desídia do consumidor em comunicar o fato em tempo hábil à instituição financeira. Assim, inexistindo nexo causal entre a conduta do banco e o dano, merecem os pedidos indenizatórios (materiais e morais) o caminho da improcedência.
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC..”

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, alegando que houve responsabilidade do requerido, ocorrência de ato ilícito devido à falta de segurança no momento das transações bancárias, e do dever de indenizar, pleiteando a reforma do julgado com a procedência dos pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

4. Pois bem, entendo que a sentença deve ser reformada. Analisando
os autos, verifico que a parte autora/recorrente foi vítima de ato criminoso, que realizou diversas transações bancárias e em seu cartão de crédito, fora do perfil habitual de consumo, mesmo tendo comunicado o banco sobre o ocorrido.

5. As instituições financeiras tem o dever de adotar medidas eficazes de segurança quando diante de transações bancárias não habituais, sob pena de ser responsabilizada civilmente, uma vez que
lucram ao oferecerem um ambiente de transações que inspira segurança e confiança ao consumidor, de modo a incidir os princípios protetivos da legislação consumerista, e ainda, incidente ao caso, a teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

6. A responsabilidade das requeridas é solidária (art. 7, §único e 25 § 1º do CDC), de modo a se tornar mais evidente ao se considerar que sua própria publicidade, em diversos casos promete a devolução do dinheiro caso haja problemas com a entrega do produto.

7. Em suma, na situação em apreço, restou demonstrada a evidente falha na prestação de serviços

por parte do recorrido, devido à inobservância do dever de segurança no fornecimento dos serviços, decorrente do imbrólio suportado pela parte recorrente, razão pela qual a sentença de origem deve ser reformada. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
o requerido não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de ilícitos no âmbito de suas transações, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes, gerando o dever de indenizar.

8. Dessa forma, merece reparo a sentença de piso em relação à condenação dos recorridos na restituir o prejuízos materiais, devidamente

corrigidos a partir do desembolso indevido, bem como dos danos morais suportados.

9. Quanto aos danos morais, entendo pela condenação do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia esta necessária e adequada, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

10. Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES EM PARTE os pedidos exordiais da seguinte forma:

10.1) CONDENAR o requerido a restituir o valor de R$ 38.589,66 (trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos) a parte autora a título de danos materiais, corrigidos a partir de cada pagamento indevido, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

10.2 - CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

11. Sem custas ou honorários à parte autora, ante o provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)